Tribunal: TJSP
Processo: 0020484-41.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CÂMARA SUSCITANTE QUE, TÃO LOGO RECEBEU O RECURSO DECLINOU DA COMPETÊNCIA, INSTAURANDO CONFLITO COM ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA QUE DEVE SER INSTAURADO ENTRE DOIS OU MAIS JUÍZES, COM ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA E OITIVA DO SUSCITADO QUE AO NÃO CONHECER DA COMPETÊNCIA ATRIBUIDA, SUSCITA O CONFLITO. INTELIGÊNCIA

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CÂMARA SUSCITANTE QUE, TÃO LOGO RECEBEU O RECURSO DECLINOU DA COMPETÊNCIA, INSTAURANDO CONFLITO COM ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA QUE DEVE SER INSTAURADO ENTRE DOIS OU MAIS JUÍZES, COM ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA E OITIVA DO SUSCITADO QUE AO NÃO CONHECER DA COMPETÊNCIA ATRIBUIDA, SUSCITA O CONFLITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 66 DO CPC. CONFLITO NÃO CONHECIDO, COM DETEMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À D. CÂMARA SUSCITANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000733591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0020484-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é suscitante 27a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, é suscitado 1a A 13a CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO
CONFLITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020484-41.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 33.040 – XA / lcg
-2/9-
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020484-41.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 33.040 – XA / lcg
-3/9-
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
No
0020484-41.2020.8.26.0000
SUSCTE: 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCDO: 1a A 13a CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
Voto 33.040
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. CÂMARA SUSCITANTE QUE, TÃO
LOGO
RECEBEU
O
RECURSO
DECLINOU
DA
COMPETÊNCIA,
INSTAURANDO
CONFLITO
COM
ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA QUE DEVE SER INSTAURADO
ENTRE DOIS OU MAIS JUÍZES, COM ATRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIA E OITIVA DO SUSCITADO QUE AO NÃO
CONHECER DA COMPETÊNCIA ATRIBUIDA, SUSCITA
O CONFLITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 66 DO CPC.
CONFLITO NÃO CONHECIDO, COM DETEMINAÇÃO DE
RETORNO DOS AUTOS À D. CÂMARA SUSCITANTE.
Trata-se de Conflito de Competência suscitado
pelo e. Desembargador FÁBIO PODESTÁ, da C. 27a Câmara
de Direito Privado para redistribuição do recurso tirado de
ação indenizatória em face de cumprimento de sentença, ao
argumento de que nos principais a autora alega que conduzia
sua motoneta em via pública, vindo a colidir com uma
“montanha de terra”, que ocupava completamente sua faixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020484-41.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 33.040 – XA / lcg
-4/9-
de direção, em virtude de execução de obra pública no local;
diz que consoante se depreende da inicial, trata-se de
responsabilidade civil do Estado, decorrente da inadequada
prestação de serviços, por ausência de sinalização em obra
realizada na via pública, que levou ao evento danoso;
acrescenta não se tratar de “colisão entre veículos em
trânsito”, não sendo cabível ampliar o sentido da expressão
contida no art. 5o, III.15 da Resolução 623/2013, sendo a
matéria afeta à Seção de Direito Público, consoante art. 3o,
I.13, da citada Resolução. Traz à colação jurisprudência da
Corte asseverando, a final, que embora a distribuição tenha
se dado em razão de prevenção, esta não se sobrepõe à regra
da distribuição da competência ratione materiae, de natureza
absoluta.
Desnecessário o encaminhamento dos autos
ao d. representante do Ministério Público, não se
enquadrando o caso nas hipóteses do art. 178 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Não se conhece do conflito suscitado.
Com efeito, consoante o artigo 66 do Código do
Código de Processo Civil e seus incisos, o conflito de
competência tem como requisito de instauração incidental a
presença de 2 (dois) ou mais juízes que se declaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020484-41.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 33.040 – XA / lcg
-5/9-
competentes ou incompetentes, atribuindo ao outro a
competência, sendo que nos termos do parágrafo único do
suso citado dispositivo processual, “o juiz que não acolher a
competência declinada deverá suscitar o conflito”, salvo
se atribuir a outro juízo.
Extrai-se, portanto, do texto legal que o
conflito de competência, como a própria nomenclatura
sugere, pressupõe a manifestação de, ao menos, duas
autoridades
investidas
de
jurisdição
que
declarem,
antagonicamente, serem competentes ou incompetentes para
apreciar determinada demanda deduzida em juízo. Em
consequência, inadmite-se a instauração do incidente
processual, acaso um dos Juízos não tenha se pronunciado
sobre a sua competência, ou, na hipótese de declínio de
competência, inexista decisão do Juízo declinado infirmando
a atribuição de competência pelo Juízo declinante.

No caso dos autos, ao argumento de cuidar de
matéria afeta ao Direito Público, tão logo recebidos os autos,
o eminente Relator suscitou o conflito (fls. 7/12), cabendo
aqui observar que nos presentes autos não houve sequer a
juntada de peças obrigatórias à compreensão do recurso de
agravo por instrumento tirado dos principais, de tal sorte a
não se poder aferir, seja a matéria afeta à competência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020484-41.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 33.040 – XA / lcg
-6/9-
uma das Seções de Direito Público, impossibilitando,
inclusive, à vista do princípio de celeridade, solver-se a
questão nesta oportunidade.
Daí porque não se há conhecer do presente
conflito, consoante, inclusive, já decidiu este Colendo Órgão
Especial:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Declinação de
competência por parte da 2a Câmara de Direito
Público, sob alegação de que o feito seria afeto à
competência "ratione materiae" da Subseção III de
Direito Privado. Todavia, tão logo determinada a
redistribuição dos autos (ou seja, antes sequer de
se proceder a tal ato), viu-se suscitado este
incidente, pelos apelantes. Ausência de recusa
por parte do juízo declinado, a qual faria
surgir o conflito (negativo) de competência.
Carência de pressuposto essencial do incidente
manejado. Inexistência de conflito. Doutrina e
jurisprudência. NÃO CONHECIMENTO."
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
2251336-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Beretta da
Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
E também decidiu a Superior Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020484-41.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 33.040 – XA / lcg
-7/9-
"PROCESSO
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO
JUÍZO
SUSCITADO.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. ART.
115, II, DO CPC.
1. Ausente a necessária manifestação do juízo
suscitado, em que recusa a competência para o
exame da lide, inviável o conhecimento do conflito
negativo em análise, nos termos do art. 115, II, do
CPC.
2. Conflito de competência não-conhecido."
(STJ, Conflito de Competência no 77.818/RJ,
Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
25/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 247).1
“PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE UM DOS
JUÍZOS
APONTADOS
COMO
SUSCITADO.
DESCABIMENTO
DO
INCIDENTE
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Para a caracterização do conflito de
competência
é
necessário
que
os
juízos
divirjam a respeito da competência para
1 Nota: O artigo 115 do CPC/1973 corresponde ao atual artigo 66 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020484-41.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 33.040 – XA / lcg
-8/9-
exame de uma mesma demanda ou sobre a
reunião ou separação de processos.
(...)
(CC 134.529/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017,
DJe
02/03/2017);

“AGRAVO
INTERNO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
ART.
66
DO
CPC/2015
(ART.
115
do
CPC/73).
NÃO
CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES
CONFLITANTES.
INSTAURAÇÃO
PREMATURA
DO CONFLITO. CAUSAS DIVERSAS. SÚMULA N.
150/STJ. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL.
CONEXÃO. INVIABILIDADE.
1. Para a caracterização de conflito de
competência, é necessário que haja a manifestação de dois juízes, ambos
declarando-se competentes ou incompetentes,
e ainda que entre eles surja controvérsia
acerca da reunião ou separação de processos.
Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do
CPC/2015 (art. 115 do CPC/73), o conflito não
merece conhecimento...”
(AgInt no CC 145.994/RN, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020484-41.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 33.040 – XA / lcg
-9/9-
em 10/08/2016,
DJe 22/08/2016)
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando o retorno dos autos à d. Câmara suscitante.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR